Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DE MATÉRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. DISPENSA. PROVENTOS APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito conhecer de matéria já expressamente apreciada em decisão anterior preclusa.
2. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do artigo 520, do CPC.
3. A planilha demonstrativa de débito é prescindível quando, no caso concreto, o valor executado for aferível por outro meio.
4. Os proventos recebidos de aposentadoria complementar privada são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.